Tribunal: TJMT
Processo: 0008895-63.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008895-63.2008.8.11.0041
RECORRENTE(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA
RECORRIDO(S): JESSYK LUANA ANDRADE SILVA E CLARELIS NATALIA DE ANDRADE SILVA
Vistos, etc.
Cumpra-se a parte final do despacho id 42031987, intimando pessoalmente a Recorrente TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA. para que, no prazo de 15 dias, constitua novo patrono, sob pena de não conhecimento do Recurso Especial interposto e desentranhamento das contrarrazões, nos termos dos artigos 111, parágrafo único e 76, §2, ambos do Código de Processo Civil.
Importante observar o endereço informado pela parte na petição id 42228477.
Após, renove-se a conclusão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi